Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708175-13.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 52666535), que julgou extinta com resolução do mérito, em virtude de prescrição, a ação condenatória movida pelo apelante contra PAULO HENRIQUE FERREIRA. Adota-se o relatório da sentença: Trata-se de ação de ressarcimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de PAULO HENRIQUE FERREIRA. Manifesta que "o requerido é servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, matrícula no 2002949. Fez a opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal – TIDEM, 19/11/2012, conforme informação extraída da Ficha Cadastral". Aduz que a "Diretoria de Pagamento de Pessoal da Educação – Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento exarou o despacho SEI-GDF SEE/SUGEP/COPRE/DIPAE/GAAF (doc. 6236129), por meio do qual esclareceu o recebimento, indevido da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM, durante o período de 24/08/2006 a 01/09/2009". Afirma que "o próprio requerido admitiu vínculo remuneratório com a empresa Fortesul Serviços , Construções e Saneamento Ltda.., durante o período de 24/08/2006 a 02/09/2009". Indica que não houve pagamento na seara administrativa. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer "seja julgado totalmente procedente o pedido, com a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 104.400,33 (cento e quatro mil, quatrocentos reais, trinta e três centavos), devendo ser atualizada até a data do efetivo pagamento". Documentos acompanham a inicial. Contestação apresentada em ID 168702979, na qual o Requerido alega prejudiciais de decadência e prescrição. Réplica em ID 1700245542, oportunidade que o DISTRITO FEDERAL afirma, quanto a essas prejudiciais, que "a jurisprudência pátria consagra a imprescritibilidade para reparação de danos ao Erário nos termos do Art. 37, § 5o, da CF". É a síntese do necessário. Confira-se o dispositivo: Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição. EXTINGO o feito com base no art. 487, II do CPC. Em razão da sucumbência, CONDENO o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3° do CPC (a atualização será pela SELIC, na forma da EC n. 113/2021). O DISTRITO FEDERAL é isento de custas (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69). Em sua apelação (ID 52727817), o autor alega que não houve decurso de prazo decadencial, pois o ato administrativo pode ser anulado, quando eivado de ilegalidade, e o prazo de cinco anos para tanto (art. 54[1] da Lei 9.784/99) é excepcionado quando ocorre má-fé, o que ocorreu no caso concreto, segundo afirma. Aduz que também não houve prescrição, pois o início desse prazo se dá com a ciência, pela administração, da ilegalidade ou da violação ao direito, somado ao fato de esse prazo ser interrompido com a adoção de procedimento administrativo para apuração dos fatos, conforme art. 4o do Decreto no 20.910/32[2]. Assim, entende que o prazo somente se iniciou em 28/03/2022, quando foi finalizado o processo administrativo de apuração. Afastada a prescrição, requer o julgamento do mérito, afirmando que, com base no art. 120 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação, deve ser devolvido, ressaltando que o recebimento das verbas de gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério pelo período de 24/08/2006 a 01/09/2009 foi feito de má-fé. Alega que se deve primar pelo interesse público. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e condenar o apelado ao pagamento do valor descrito na inicial. Recurso sem preparo. Foram apresentadas contrarrazões pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo, com pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 52727820). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, diga o apelante sobre o interesse recursal no pedido de afastamento da decadência, já que não foi matéria tratada na sentença e sobre inovação recursal na tese da prescrição. Brasília/DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. [2] Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.